Tribunal: TJDFT
Processo: 0708389-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708389-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ESTEFANI CAROLINE REIS PINTO RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Estefani Caroline Reis Pinto ajuizou reclamação pretendendo alterar acórdão proferido pela egrégia 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, em sede de agravo interno, interposto objetivando a reforma de decisão monocrática do eminente Juiz Asiel Henrique de Sousa que, versando sobre a admissibilidade de recurso inominado, indeferiu a gratuidade judiciária à reclamante e determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do citado remédio processual. Sustenta que fazia jus ao benefício, eis que, segundo alega, não ostenta fonte de renda, como comprova a cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social juntada aos autos de origem. Argumenta que o fato de residir em Águas Claras não traduz necessariamente a existência de condições econômico-financeiras necessárias para o suporte do benefício sem prejuízo de sua subsistência. Cita julgado proferido pelo colendo STJ no sentido de que a juntada da declaração faz presumir a hipossuficiência alegada por pessoa natural. Requer seja julgado procedente o pedido para conceder a gratuidade judiciária requerida, determinando-se o julgamento do recurso inominado pela Turma Recursal. Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S/A ofertou contestação, em que suscita, preliminarmente, o descabimento da reclamação, por ausência de indicação de divergência entre acórdão da turma recursal e a jurisprudência do STJ sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Sustenta que, in casu, a reclamante não comprovou a afirmada insuficiência de recursos, sendo evidente, por outro lado, que a referida parte ostenta recursos suficientes para arcar com o pagamento das despesas inerentes ao processo sem prejuízo de sua subsistência. Segundo alega, a reclamante reside em bairro nobre, de classe média. Aduz que os fatos jurídicos que deram ensejo ao ajuizamento da demanda originária ocorreram em restaurante de grande porte, tendo a reclamante sido atendida em hospital particular, tudo a evidenciar sua capacidade financeira. Requer que não seja admitida a reclamação ou, superada a preliminar, que o pedido seja julgado improcedente. Informações prestadas no ofício de ID no 36407562, em que se esclarece que o processo remanesce suspenso até o julgamento da presente reclamação. Instada a se manifestar sobre a preliminar suscitada na contestação, a reclamante deixou transcorrer integralmente o prazo processual correspondente (ID no 37789298) É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, não se reúnem os pressupostos para processamento da reclamação. De fato, não há decisão desta egrégia Corte, proferida em relação à reclamante, cuja autoridade esteja sendo violada pelo decisum reclamado. Da mesma forma, a presente reclamação não versa sobre descumprimento de precedente de observância obrigatória pelo juízo reclamado. A respeito do tema, colhem-se os seguintes precedentes: “RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMANADO DE TURMA RECURSAL. INADMISIBILIDADE. INSTRUMENTO DE CONTROLE DE PRECEDENTES QUALIFICADOS. CABIMENTO MODULADO (CF, ART. 105, I, ALÍNEA "F"; CPC, ARTS. 988 E SEGUINTES; RESOLUÇÃO STJ No 3/2016, RITJDF, ART. 196). PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR EM PRECEDENTES QUALIFICADOS - ENUNCIADOS DE SÚMULA, JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS E INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPREENSÃO DA DISSONÂNCIA EM ENUNCIADO SUMULAR OU TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA E SISTEMÁTICA DO PERMISSIVO LEGAL (CPC, arts. 927, IV, e 988, IV). PRESSUPOSTOS NÃO REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE DISSONÂNCIA DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO ORIGINÁRIO DA CORTE SUPERIOR. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. De conformidade com o novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, encerra fórmula de controle da aplicação de precedentes qualificados e de atuação jurisdicional excepcional destinado a velar pela segurança jurídica, pela competência e autoridade das decisões dos tribunais e dos entendimentos jurídicos firmados em sede de precedentes qualificados originários dos tribunais superiores, ou seja, que traduzem o entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de enunciados sumulares, julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (CPC, art. 988; RITJDFT, art. 196). 2. Se o acórdão reclamado não deixara de observar enunciado de súmula ou precedente qualificado originários desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores, porquanto cingira-se a alinhar argumentação tecnicamente adequada apta a firmar o resolvido, aplicando solução ao caso, inclusive, consoante tese firmada no ambiente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no sentido de que o adquirente de apartamento em construção não pode ser responsabilizado pelas parcelas condominiais geradas enquanto não concluído e entregue o imóvel, ressoa patente a inadmissibilidade da reclamação, instrumento excepcional de controle jurisdicional norteado pelo sistema de precedentes que não se confunde nem pode ser manejado como nova via recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime” (Acórdão 1288463, 07006275920208079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OFENSA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NA SÚMULA No 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO SOMENTE À PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA INDIVIDUAL - MEI. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE SEGUNDO AS CONDIÇÕES DA PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - A Reclamação, por possuir natureza de ação, não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Deveras, a decisão proferida em sede de Reclamação serve a um propósito específico, qual seja o de dirimir eventual desrespeito a uma orientação jurisprudencial dotada de certa vinculatividade - o que, indubitavelmente, não se confunde com a mera rediscussão da matéria fática subjacente, mediante o reexame do acervo probatório. 2 - A MEI é uma modalidade especial de microempresa (artigo 18-E, § 1o, LC no 123/2006) que, pela receita bruta ínfima que possui, tem garantidos os benefícios previstos na legislação complementar para as microempresas e empresas de pequeno porte sempre que lhe for mais favorável. "O instituto do MEI é uma política pública que tem por objetivo a formalização de pequenos empreendimentos e a inclusão social e previdenciária" (artigo 18-E, caput, LC no 123/2006), com a ressalva expressa em Lei de que a sua formalização "não tem caráter eminentemente econômico ou fiscal" (artigo 18-E, § 1o). 3 - Tendo em vista que o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado de no 481 diz respeito exclusivamente aos casos que envolvem o pedido de gratuidade de Justiça formulado por pessoas jurídicas, o que não é o caso dos autos, não prospera a pretensão veiculada pelo Reclamante Reclamação rejeitada” (Acórdão 1389804, 07011260920218079000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, inadmito a reclamação. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator